Tribunal: STF
Processo: RE 115010
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO ARTIGO 98, PARAGRAFO
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 339.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282
E 356).
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 339, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO SE BASEOU NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.